Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-33.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000885-33.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), SAO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 41.156.816/0001-96 (IMPETRANTE), FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000885-33.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

São Bento Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT

Litisconsorte(s)

Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO DE MADEIRA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA DOAÇÃO DAS MADEIRAS APREENDIDAS. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se não houve análise ao pedido de realização de perícia técnica, para apurar as espécies de madeiras apreendidas, restou violado o princípio do contraditório e ampla defesa.

Concede-se a segurança para a suspensão da doação das madeiras apreendidas até a realização da perícia técnica.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no Termo Circunstanciado no 1007283-33.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, que em 15/11/2021, determinou a expedição de alvará de autorização de doação das madeiras apreendidas em favor da Associação Amigo dos Animais para o projeto de Equoterapia.

O impetrante aduz que foi efetuada a apreensão da madeira, em razão da constatação na fiscalização da existência de espécies diferentes de madeiras das declaradas na documentação legal. Entretanto, afirma que não há qualquer irregularidade nas madeiras apreendidas e que não se trata de produto de crime ambiental, por isso há necessidade de realização perícia técnica para apurar tal constatação.

O Ministério Público que atua no juízo de origem em seu parecer, opinou pela necessidade de realização de perícia judicial, em razão deste fato, deixava de se manifestar sobree o pedido de doação da madeira.

No entanto, o Impetrado deixou de apreciar o pedido de realização de perícia técnica e a manifestação da
Parquet
Estadual e decidiu pela doação do madeiramento, violando o seu direito de defesa e o devido processo legal. Razão pela qual, impetrou o presente
Mandamus
, em razão do desrespeito ao devido processo legal, bem como não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 111021979.

A autoridade apontada coatora prestou informações, conforme se verifica no ofício juntado no ID 113871455.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela extinção da presente ação mandamental, por inadequação da via eleita, pois o ato impugnado ocorreu devido ao transporte irregular de madeiras que foi apreendido e encaminhado para autoridade competente, motivo pelo qual, o Mandado de Segurança não se revela o meio processual adequado para o fim pretendido. (ID 112187994)

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer que “seja concedida tutela de urgência a fim de suspender a doação da madeira apreendida e que seja realizado perícia técnica judicial para constatação de que inexiste irregularidade no documento do transporte das madeiras apreendidas.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso, LV dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Evidentemente que não é impossível haver equívoco no auto de constatação, pois não foi realizada perícia técnica. A douta representante do Ministério Público opinou pela realização de perícia técnica.

Ante o exposto
, em face do disposto no art. 5o, inciso, LV da Constituição Federal, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão que determinou a expedição de alvará de autorização de doação das madeiras apreendidas em favor da Associação Amigo dos Animais para o projeto de Equoterapia. Determino que o Impetrado nomeie um perito para realizar perícia na madeira apreendida, fixando prazo para tanto.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA,
torno definitiva a liminar concedida que suspendeu os efeitos da decisão de expedição e do alvará de autorização para doação das madeiras apreendidas e, consequentemente, determino que seja nomeado um perito para realizar perícia na madeira apreendida, caso ainda não tenha sido cumprida a decisão liminar.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022